Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE DADOS PONTO A PONTO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA APURAR A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO (SINAL DE INTERNET. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA. ANULAÇÃO
1. Nos autos não está comprovado que houve falha na prestação do serviço, especialmente porque os e-mails não afirmaram ou apontavam a existência de defeitos, sem falar que as mensagens transcritas foram enviadas depois da efetiva suspensão dos serviços pela Telebrás em fevereiro/2021, em razão do não pagamento de valores desde junho/2020.
2. Ainda que se diga que não há elementos nos autos para apontar o responsável pela falha nos serviços, o certo é que a ré/reconvinte não efetuou os pagamentos desde 30/06/2020, e ainda quer ser indenizada por danos morais, não estando presentes os elementos para sua configuração, ou seja, a conduta da Telebrás, os danos da ré, relação de causalidade e a culpa que, à toda evidência, não foi sequer analisada pelo juiz singular.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória a fim de que seja facultado às partes a comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da entrega efetiva do produto (sinal de internet).